Tribunal: TJSP
Processo: 2273573-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Difamação
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2273573-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Urupês, em que são impetrantes
HIGINA SORAYA CARDOSO CARVALHO PALHARI e LETÍCIA DE
MAGALHÃES e Paciente BRUNA LUIZA CARETA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conhecerm em parte da ordem e, na
parte conhecida, julgaram ela prejudicada, pela perda do seu objeto. V.U.
Sustentou oralmente a advogada, Dra. Higina Soraya Cardoso Carvalho Palhari,
e usou da palavra a Exma. Sra. Procuradora de Justiça, Dra. Martha de Toledo
Machado.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE
SAMPAIO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2
Habeas Corpus Criminal no 2273573-58.2020.8.26.0000 - Comarca de Urupês.
Habeas Corpus Criminal no 2273573-58.2020.8.26.0000
Vara
Única de Urupês.
Impetrantes: Higina Soraya Cardoso Carvalho Palhari e Letícia
de Magalhães
Paciente: Bruna Luiza Careta
Voto no 38.820.
1. Em favor da ré Bruna Luiza Careta as
advogadas Higina Soraya Cardoso Carvalho Palhari e Letícia
de Magalhães impetraram “habeas corpus”, com pedido de
liminar, alegando sofrer a paciente constrangimento ilegal por
parte do MM. Juiz de Direito da Comarca de Urupês, nos autos
no 0000373-32.2020.8.26.0648, nos quais foi requerida a
quebra de sigilo dos dados para apurar o crime de difamação
por meio da conta “Verdades Urupês”, registrada no aplicativo
“Instagram”. Alegam que o número do IP obtido pela autoridade
policial foi obtido sem autorização judicial, argumentando que
tal informação necessita de análise dos registros de conexão
do usuário, permitida somente com ordem judicial, e não mero
acesso aos dados cadastrais, este sim autorizado pelo § 3o do
artigo 10, da Lei no 12.965/2014. Além disso, de acordo com o
artigo 11, § 3o, do Decreto no 8.771/2016, era imprescindível
que a paciente estivesse previamente especificada no pedido
de acesso aos dados cadastrais, não bastando mencionar o
número do IP, que pode ser utilizado por vários usuários, como
é o caso da paciente, em que diversas pessoas possuem a
senha do seu modem para utilizar a internet, o que torna ilícita
toda a prova produzida no referido procedimento. Sustentam
ainda que a paciente compareceu à Delegacia de Polícia de
Urupês no dia 29 de outubro de 2020, conforme notificação,
mas deixou de prestar esclarecimentos porque as impetrantes
tiveram negado o acesso ao conteúdo da medida cautelar,
apesar de terem solicitado habilitação nos autos em 16 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
3
Habeas Corpus Criminal no 2273573-58.2020.8.26.0000 - Comarca de Urupês.
outubro de 2020, a caracterizar cerceamento de defesa.
Por tais razões, pleiteiam a concessão
da ordem para trancar o procedimento de quebra de sigilo de
dados, ante a existência de nulidades absolutas e insanáveis.
Indeferida a liminar e prestadas as
informações requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça
opinou por ser julgado prejudicado o pedido.
2. Segundo consta das informações
prestadas pela digna autoridade impetrada “(...) 2 O presente
procedimento - medida cautelar sigilosa - foi distribuído no dia
20/05/2020, nos termos do Comunicado CG no 252/20 (fls. 02/03).
Após distribuição, a tramitação ocorreu nos termos do referido
Comunicado. Diante disso, foi determinada a abertura de vista ao
representante do MP para informação do e-mail do Dr. Promotor de
Justiça para envio das informações da Autoridade Policial (fl. 03vo).
As cópias que instruíram a representação da Autoridade Policial e
demais ofícios foram enviadas ao representante, tudo via e-mail. 3
Foram proferidas decisões nos dias 27/05/2020, 29/06/2020 e
13/07/2020, tudo com base nos ofícios e manifestações ministeriais,
via e-mail. Após, os autos ficaram aguardando materialização. 4 No
dia 16/10/2020, foi juntada petição pelas impetrantes requerendo a
habilitação nos autos como patronas de Bruna Luiza Careta. 5 Em
09/11/2020, foi proferida decisão: 'Nos termos do Comunicado CG
no 252/20, providencie a Serventia, com urgência, a materialização
do presente procedimento. No mais, às fls. 21/22 há pedido de
habilitação feito pelas advogadas Letícia de Magalhães (OAB/SP
342.212) e Higina Soraya C. Carvalho Palhari (OAB/SP 317.875) e
às fls. 28/29 pedido de habilitação feito pelas advogadas Júlia
Medeiro Etruri (OAB/SP 423.131) e Beatriz Terezinha Duarte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
4
Habeas Corpus Criminal no 2273573-58.2020.8.26.0000 - Comarca de Urupês.
Fracasso (OAB/SP 423.436). Pois bem. Observa-se que o presente
procedimento se trata de pedido de quebra de sigilo de dados e que
não há distribuição em nome dos clientes das advogadas
requerentes. Assim, defiro acesso dos autos físicos às partes
interessadas, para consulta em balcão ou extração de cópias'. 6 Em
12/11/2020, foi juntado ofício expedido pela Autoridade Policial
propondo o apensamento de cópia do presente feito aos processos
1501360-91.2020.8.26.0648,
1501361-76.2020.8.26.0648
e
1501363-46.2020.8.26.0648,
todos
relacionados
ao
objeto
da
presente investigação. 7 O representante do Ministério Público
concordou com a Autoridade Policial. 8 Por decisão datada de
26/11/2020, foi determinada a juntada de cópias da presente medida
nos autos dos processos relacionados ao objeto da presente
investigação, arquivando-se a medida cautelar, que atingiu sua
finalidade. 9 Informo, por fim, que não houve retratação de nossa
parte, considerando que até o momento, salvo o juízo superior de V.
Exa, não foram trazidos elementos que justificassem uma
reconsideração (...)” (fls. 197/198).
Diante disso, é de se julgar a ordem
prejudicada, por falta de objeto, na parte em que as
impetrantes pleiteiam o trancamento do procedimento de
quebra de sigilo de dados, o qual, segundo as informações da
autoridade impetrada, já foi arquivado, sendo determinada a
juntada de cópias da medida cautelar aos processos
relacionados à investigação.
Por outro lado, não se vislumbra, ao
menos de plano e nos estreitos limites do “writ”, qualquer
nulidade da quebra de sigilo de dados. Como bem anotado pelo
ilustre Procurador de Justiça, “a Lei no 12.965/14 (conhecida
como Marco Civil da Internet) permite que a autoridade policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
5
Habeas Corpus Criminal no 2273573-58.2020.8.26.0000 - Comarca de Urupês.
tenha acesso aos dados cadastrais de IP, sem qualquer autorização
judicial. Frise-se: Ao contrário do que alegam as impetrantes, a
busca se atém aos dados cadastrais de IP, e não aos registros de
conexão, o que é permitido sem ordem judicial, nos termos do artigo
10, parágrafo 3o, da Lei no 12.965/14 (...). No mais, para obtenção
dos dados cadastrais associados ao IP, não é necessário especificar
previamente o usuário, bastando a simples menção do número do IP
e o período em que se deseja investigar” (fls. 203/204).
No mais, descabe discutir nesta via a
questão relativa à ilicitude ou não das provas até então
colhidas, pois isto constitui matéria que refoge ao estreito
âmbito do “habeas corpus”, por exigir análise aprofundada de
elementos de convicção, o que se reserva para o momento da
sentença a ser oportunamente proferida, depois de assegurada
às partes o debate sobre tudo que se produziu nos autos,
razão pela qual nesse aspecto não pode conhecer do pedido.
Portanto, já arquivado o procedimento
de quebra de sigilo de dados, bem como deferido às
impetrantes o acesso aos autos físicos, perdeu objeto este
“habeas corpus”, como bem observado no douto parecer da
Procuradoria de Justiça, razão pela qual a ordem deve ser
julgada prejudicada, na parte em que dela se conhece.
3. Destarte, por meu voto, conhece-se
em parte da ordem e, na parte conhecida, julga-se ela
prejudicada, pela perda do seu objeto.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -